Tribunal: STF
Processo: AI 478425
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A limitação temporal do índice de 11,98%, reconhecido em favor
dos servidores do Poder Judiciário, é questão superada nesta Corte,
a qual decidiu que a incorporação da referida parcela não se
constituiu em reajuste ou aumento de vencimentos, mas em simples
recomposição estipendiária.
2.       Agravo regimental improvido.